Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0706617-40.2022.8.07.0018 APELANTE: CONEXAO BRASIL AUTO PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONEXAO BRASIL AUTO PECAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora